Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-35.2023.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000781-35.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO NEDIO NUNES RONDON - CPF: 545.087.031-00 (EMBARGANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000781-35.2023.8.11.0028

EMBARGANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de embargos à execução, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O embargante alega omissão e contradição quanto à fundamentação adotada para manter o valor arbitrado no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e quanto à competência jurisdicional. Pleiteia, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação adotada para manter o valor do dano moral coletivo pactuado em TAC; (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da competência jurisdicional em face da proteção ambiental federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

4. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi adequadamente enfrentada no acórdão, tendo sido afastada com base na natureza cível da demanda e na competência comum dos entes federativos para a tutela ambiental, conforme o art. 23, VI e VII, da CF.

5. O valor indenizatório fixado no TAC foi mantido com base em sua natureza consensual e no princípio da eficácia dissuasória e pedagógica das sanções civis, especialmente em se tratando de danos morais coletivos.

6. Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte, à luz da jurisprudência aplicável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, VI e VII; 109, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000781-35.2023.8.11.0028

EMBARGANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
Benedito Nédio Nunes Rondon
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de embargos à execução.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora embargado padece de omissão e contradição, especialmente quanto à fundamentação adotada para manter o valor arbitrado no TAC. Alega que o v. acórdão reconheceu que o valor fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, apresentar qualquer análise técnica ou estudo de impacto ambiental que servisse de parâmetro objetivo para quantificação do referido dano moral coletivo.

Outro ponto levantado pelo embargante diz respeito à competência jurisdicional para processamento da execução do TAC. Assevera que a matéria envolve espécie ameaçada de extinção – fauna protegida por normativa federal – e, portanto, haveria interesse jurídico direto da União, cabendo à Justiça Federal o julgamento da causa, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Para reforçar esse entendimento, cita jurisprudência da Suprema Corte, em especial manifestação da Ministra Rosa Weber no HC n. 121.681, que reconhece a competência federal em hipóteses de lesão a bem ambiental protegido por norma federal e de interesse da União, como a fauna ameaçada.

Por fim, requer o embargante que, sanadas as omissões e contradições apontadas, o acórdão seja integrado com o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados (arts. 489 do CPC, 91, IX c/c 109 da CF/88, art. 34, parágrafo único, III c/c art. 15, II, “a” e “q”, da Lei 9.605/1998, art. 53 da Lei 9.985/2000 e Instrução Normativa IBAMA n. 05/2004), viabilizando, se necessário, a interposição de recurso especial ou extraordinário.

O Embargado apresentou as contrarrazões no ID. 299186399, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000781-35.2023.8.11.0028

EMBARGANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
Benedito Nédio Nunes Rondon
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de embargos à execução.

Verifica-se, desde logo, que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se constata, em verdade, é a manifestação de inconformismo do embargante com o resultado do julgamento da apelação, pretendendo, por via transversa, rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Insiste, mais uma vez, o embargante na tese de que a competência para o julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual. Para tanto, colaciona acórdão proferido pela eminente Ministra Rosa Weber, no julgamento do HC 121.681, que trata de matéria relacionada à competência criminal da Justiça Federal.

Entretanto, conforme já assentado no v. acórdão, a decisão mencionada pelo embargante refere-se especificamente à jurisdição penal federal, não sendo aplicável ao presente caso, que versa sobre execução de Termo de Ajustamento de Conduta com repercussão cível e indenizatória.

Importante destacar que, no presente feito, a própria União reconheceu a competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para a tutela da fauna, conforme previsão do art. 23, VI e VII, da Constituição Federal, e registrou expressamente que “não sendo determinantes da legitimidade a dominialidade do bem e a competência administrativa para o licenciamento, autorização ou fiscalização da atividade”.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para a manutenção do valor fixado no TAC, também não procede. O v. acórdão embargado expôs de forma clara que o Termo de Ajustamento de Conduta é um ato jurídico perfeito, firmado voluntariamente pelo embargante, devidamente assistido por advogado.

Ademais, ainda que a multa administrativa imposta tenha sido no valor de R$ 5.000,00, tal valor não guarda correspondência necessária com a indenização cível pactuada. São institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades autônomas. A reparação civil, especialmente no campo dos danos morais coletivos, pode e deve considerar critérios de eficácia dissuasória e pedagógica.

Por fim, os autos registram que o embargante divulgou imagens exibindo o animal abatido, denotando comportamento de indiferença quanto à importância da preservação ambiental, o que reforça a legitimidade de se estipular valor indenizatório compatível com o caráter punitivo e reeducativo da sanção civil.

Diante disso, inexiste vício a ser sanado, sendo evidente que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao simples reexame da matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se, na íntegra, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025